Tribunal: TJPA
Processo: 0800954-98.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800954-98.2021.8.14.0070

APELANTE: VALDIR DE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Penal interposto por
VALDIR DE OLIVEIRA BARBOSA
, através de advogado particular, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou a pena de
08 (oito) anos e 06 meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, para ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Noticia a peça acusatória que
“que na manhã de 20 de abril de 2021, por volta das 09h, Policiais Civis após receberem delações anônimas de que havia chegado uma carga de droga para o denunciado VALDIR DE OLIVEIRA BARBOSA, se deslocaram até o local e ao realizarem campana próximo ao imóvel, observaram movimentação estranha de pessoas com características de serem usuários de drogas. Devido a porta do imóvel ficar aberta, a equipe de policiais resolveu ingressar na casa, ocasião em que encontrou em um móvel da sala, meio tablete pesando cerca de 190 gramas da erva seca prensada conhecida por “MACONHA”, mais 14 petecas da mesma substância, as quais estavam embaladas para comercialização.

Depois de realizar as buscas no imóvel, os policiais prenderam em flagrante o denunciado e o conduziram até a presença da Autoridade Policial.

Por fim, depois de deixarem o imóvel, os policiais receberam novas denúncias de que havia mais droga no quintal da casa. Nesse momento retornaram ao local, ocasião em que mais uma vez após os policiais realizarem escavações no quintal na casa do denunciado, encontraram enterrados um tablete pesando cerca de 225 gramas da substância entorpecente conhecida por “OXI” e mais uma porção de aproximadamente 64 gramas do mesmo entorpecente.

Foi denunciado e condenado por tráfico de drogas. Art. 33 da Lei 11.343/2006.

Apelou pleiteando a modificação da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Analisando a parte dispositiva da sentença (ID 10999636) verifico que o magistrado sentenciante de forma fundamentada reconheceu como desfavorável a conduta social e a quantidade e diversidade de droga, o que inviabiliza a aplicação da pena-base no patamar mínimo,
verbis:

“
No mais, atesto que a
culpabilidade
do réu é comum ao tipo penal; não apresenta
antecedentes
criminais; a
sua personalidade
não foi aferida nos autos; a
conduta social:
verifica-se que, ao que tudo indica, a réu não quer buscar o sustento por meios lícitos e viver dignamente, contribuindo com o meio em que vive, pois, além de haver notícias de que ele (o acusado) e sua companheira de nome Rosi são conhecidos da polícia por seus envolvimentos na pratica de tráfico de drogas na cidade, um mês antes de sua prisão, nestes autos em julgamento, Valdir foi autuado em flagrante, pelo mesmo delito de tráfico de drogas, ocasião em que lhe foi concedido a liberdade provisória, portanto,
tal circunstância deve ser considerada negativa;
os
motivos
são inerentes ao delito, busca do lucro fácil; as
circunstâncias
, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal; as
consequências
não foram danosas, e não vislumbro qualquer
contribuição da vítima
(sociedade) para o evento criminoso; a
natureza (maconha e cocaína)
e
quantidade
das substâncias devem ser consideradas desfavoráveis, eis que, além da maconha, se trata de entorpecente
(“Cocaína”)
que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida, de modo que para reprovar e prevenir o crime. Também é considerável a quantidade de drogas apreendida, mais de meio quilo (288g de maconha e 281g
“Cocaína”).

Assim, em atenção aos parâmetros instituídos pelo art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11343/06, apesar de o réu ser tecnicamente primário, a natureza e quantidade da droga, somada sua conduta social, elevam o grau de reprovabilidade da conduta, pelo que fixo a pena base acima do mínimo legal, em
08 (oito) anos e 06 meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo
,

por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.”

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça (ID 11587171):

“
Na terceira fase, o magistrado deixou de reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. Nesse ponto, o apelante discordou da fundamentação do v. decisum, requerendo a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

Entretanto, tal pedido não merece acolhimento, pois embora o réu não possua antecedentes criminais, era conhecido no meio policial pela prática delituosa de comercialização de entorpecentes, além da quantidade de entorpecentes, logo, não há como conceder a referida benesse.”

Demonstrado a dedicação à prática de atividades criminosas, a quantidade e diversidade de drogas, fica prejudicado a aplicação do tráfico privilegiado em razão do no não preenchimento do requisito.

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 07/12/2022